Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-58.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL COMBINADO COM ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de injúria qualificada, de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica.

2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

3. Chamar alguém de “velha sem vergonha” e “rapariga velha” subsome-se ao tipo previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, pois ofende a honra subjetiva da vítima, utilizando elemento referente à condição de pessoa idosa, sendo prescindível ânimo calmo e refletido.

4. Existindo na conjugação do preceito secundário a causa de aumento de pena referente à idade da vítima (art. 140, § 3o, do Código Penal), não há falar na aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, sob pena de caracterização de bis in idem.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há impedimento para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.